Tribunal: TJDFT
Processo: 0746023-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. No julgamento do REsp n° 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o c. STJ firmou o entendimento de que “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”.
2. Cabível o manejo de exceção de pré-executividade, visando a impugnar a legitimidade passiva da parte, uma vez que se trata de condição da ação, matéria essa cognoscível de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, e que, no caso, não depende de dilação probatória.
3. Demonstrada a ilegitimidade passiva do executado, uma vez que esse não é parte legítima para responder por questões relativas a imóvel cujos direitos possessórios já não mais lhe pertenciam ao tempo do ajuizamento da ação, a exceção de pré-executividade deve ser acolhida.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.